Tribunal: TJMT
Processo: 1000268-12.2023.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000268-12.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KAMILLA DI PAULA SOARES DA SILVA - CPF: 034.041.581-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE POXORÉU (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), NELSON ANTONIO PAIM - CPF: 522.597.811-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

— CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATA APROVADA — INSTRUTOR DE DANÇA/TEATRO — NEGATIVA DE POSSE — GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA — INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL — PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Kamilla Di Paula Soares da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT que, nos autos da A
ção Declaratória de Direito à Nomeação e Posse em Cargo Público do Município de Poxoréu c/c Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência
nº 1000268-12.2023.8.11.0014 proposta em desfavor do Município de Poxoréu-MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC 2015.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que foi a
provada para o cargo de instrutora de dança e teatro em primeiro lugar no certame e, teve indeferida a posse em razão de entendimento da comissão organizadora no sentido de não comprovação do requisito de 1 (um) ano de experiência na área.

Argumenta que o edital menciona como requisito para o cargo: ensino médio completo mais experiência de 1 ano na área.

Questiona acerca do requisito “experiência”, afirma que o substantivo do trecho editalício não se faz acompanhar de adjetivação de qualquer espécie, tampouco consta do edital a forma de comprovação da atividade em tela.

Sobre a comprovação, alega que 3 (três) líderes religiosos locais, responsáveis pela igreja frequentada pela apelante, declararam ser ela a líder do Ministério de Artes, cuidando das crianças e dos ensaios nas funções de dança, teatro e música.

Assevera que os documentos entregues pela apelante são hábeis para comprovar a sua experiência, ainda mais visto que apresentou documentos com assinatura e carimbo do local a qual realiza seus ensinamentos com dança e teatro.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de que seja reconhecido o direito da autora à nomeação e posse no cargo de Instrutor de dança e teatro.

Seja anulada a sentença, dando-se continuidade ao processo, permitindo a instrução processual e a prova testemunhal referente à experiência exigida pelo edital do certame.

E, em caso de provimento do recurso, requer seja condenada a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1002 do STF.

O Município de Poxoréu-MT apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.213829315).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do vertente recurso de apelação (Id.215363162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
trata-se de recurso de apelação, interposto por Kamilla Di Paula Soares da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Direito à Nomeação ajuizada em desfavor do Município de Poxoréu, julgou improcedente o pedido formulado nos autos, para determinar a posse da apelante ao cargo de instrutor de dança/teatro do referido Município.

Entretanto, teve sua posse negada pelo fato de não ter apresentado documento hábil exigido no edital do concurso.

O cerne da controvérsia é aferir se a falta da apresentação do documento específico para comprovação de experiência no cargo almejado

configura, no caso concreto, óbice à assunção de cargo público pela Apelante.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Outrossim, o Edital nº 02/2022 datado de 07 de abril de 2022 trazia como requisitos para investidura no cargo de instrutor de dança/teatro a titulação descrita no item 6, subitem 6.5 ‘b”, do instrumento convocatório (Id. 213829275 – páginas 05 e 06 ),
in verbis:

6. PARA A COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO/TITULAÇÃO

6.5 Dos documentos necessários para contagem de pontos:

b) Qualificação profissional complementar:
(considerar os anos 2020 e 2021) -
Certificado de formação continuada, especifico para o cargo que está pleiteando, ministrado pela instituição formadora legalmente autorizada, contendo carga horária, conteúdos ministrados e registro
, com limite máximo de 5,0 (cinco) pontos a cada 40 horas vale 0,25.

(destaquei).

Observa-se que a exigência para comprovação/titulação aos requisitos referente ao cargo pleiteado, é ensino médio completo somado à experiência de 01 (um) ano na área, entretanto, no caso retratado, a candidata ora Apelante anexou nos autos declarações de prestação de serviço voluntário, emitido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus – ids. 213829267 213829268 e 213829269

Nessa toada, em virtude do descumprimento dos requisitos básicos exigidos expressamente pelo certame, torna-se incabível admitir a nomeação e posse da Apelante.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

É legal a exigência, pelo edital, de certificado de licenciatura para a docência, uma vez que encontra respaldo no artigo 62 da Lei nº9394/96 na qual prevê que para o cargo de professor da educação básica, é indispensável, para exercício do magistério, o diploma em licenciatura plena.

(Apelação Cível n.016513-90.2018.8.11.0041 Relator: Des (a). Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2021).

Lado outro, acolher a pretensão da Apelante culminaria em dispensar requisito editalício exigido dos outros candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Nesta mesma senda, o parecer do douto Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
Alega a apelante que apresentou documento assinado pelo Pastor Dirigente da Igreja Assembleia de Deus, dando conta que fazia trabalho voluntário no Ministério das Artes Infantil.

No entanto, observa-se que o referido documento apresentado pela apelante, não comprova que ela trabalhava especificamente com dança/teatro, conforme previsto no edital. Dessa forma, a apelante descumpriu regra editalícia, consistente na juntada da documentação exigida para o cargo.
(Id. 215363162).

Dessa forma, tendo em conta que a decisão proferida pelo juízo singular harmoniza-se com o princípio da vinculação ao edital, como também com a moderna jurisprudência dos tribunais superiores, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024